Tribunal: TJES
Processo: 5002798-80.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002798-80.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM HOSPITALITY LTDA
RECORRIDO: LUANE PANDOLFI LOZER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002798-80.2025.8.08.0030

RECORRENTE: PREMIUM HOSPITALITY LTDA.

RECORRIDO: LUANE PANDOLFI LOZER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. VENDA EMOCIONAL. RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO DESDE O
EFETIVO PREJUÍZO
E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PREMIUM HOSPITALITY LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUANE PANDOLFI LOZER
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR as requeridas solidariamente, à restituição do valor de R$ 9.083,37 (nove mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos), de forma simples, valor este a ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, atualizado pelo índice da Taxa SELIC, nele incluído tanto os juros, quanto a correção monetária. CONDENAR ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora e correção monetária, nos termos dos capítulos anteriores. Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que as requeridas procedam com o cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 64865269”
.

Em sede recursal (ID 15094713), a recorrente alega que a r. sentença foi
extra petita
. No mérito, sustenta a menciona que a rescisão do contrato se deu por iniciativa da autora, sem qualquer pressão psicológica, o que afastaria a indenização a título de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15094717).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, o comando sentencial merece pequeno reparo.

A alegação de sentença
extra petita
não se sustenta, considerando que a pretensão formulada fora a de nulidade do ajuste, em razão de vício de consentimento, não se tratando a situação de prorrogação de prazo de arrependimento.

No mérito, observo que a questão se refere à suposta coação no Contrato de Cessão de Uso em Sistema de Tempo Compartilhado em Meios de Hospedagem referente ao empreendimento
My Pratagy Vacation Club
, localizado em Maceió-AL, conforme ID 15093771.

Como se sabe, o art. 39 do CDC proíbe uma série de práticas abusivas, inclusive aquela em que a livre escolha do consumidor fica prejudicada. No caso em voga, estamos diante da conhecida “venda emocional”, na qual os vendedores oferecem comidas e bebidas alcoólicas aos clientes para induzi-los a realizar uma contratação durante o período em que desfrutam de férias/lazer.

Entendo que esta “venda emocional” foi demonstrada, considerando que posteriormente a autora teve grande dificuldade em ter acesso ao sistema da RCI (ID 15093772), bem como em buscar atendimento via telefone (ID 15093776, o que a fez refletir se, de fato, o negócio era vantajoso.

Nestes casos, diante do marketing agressivo, a culpa pela rescisão do contrato é do vendedor/recorrente, o que permite o desfazimento do negócio sem a incidência de qualquer multa, com devolução dos valores pagos, ou seja, R$ 9.083,37 (nove mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos).

Sobre o tema, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSO. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTÚDO DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão à em regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor.
2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. 3 O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor. O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato. 4 O legislador assegurou, com a intenção de resguardar o consumidor de táticas agressivas de venda, o direito de arrependimento para possibilitar a reflexão adequada e preservar sua vontade livre e racional. 5. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva e, portanto, ilícita que viola os seus direitos e são suficientes para inferir a ofensa aos direitos da personalidade . 6. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor
. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual. Acolhimento do pedido de extinção do contrato de consumo e condenação à devolução simples da quantia paga a título de sinal ou aceite. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação provida. (TJ-DF 07021324220228070003 1655662, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. VENDA EMOCIONAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. 1. A relação jurídica posta em juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições protetivas constantes na legislação consumerista. O fato de imóvel ter sido vendido na modalidade de multipropriedade, ou "time sharing" destinado a uso de lazer ou ainda como investimento, por si só não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do consumidor, considerando se tratar de investidor ocasional, sendo evidente sua hipossuficiência frente à vendedora que explora atividade turística.
2. Fundamental registrar que o consumidor se encontrava em momento de lazer com os seus familiares, não tendo partido dele a busca pela celebração do negócio jurídico de vultoso valor, cujas práticas agressivas de venda praticadas pela ré acabaram por viciar a livre manifestação de vontade. 3. Nesse contexto, irretocável o desfazimento do contrato firmado pelas partes, sem qualquer ônus à autora, na medida em que o arrependimento foi manifestado pouco após a celebração do contrato
. 4. Representando as arras princípio de pagamento do preço ajustado, o valor pago para esse fim deve ser considerado para a devolução. 5. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001455-07 .2022.8.26.0165 Dois Córregos, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/05/2024).

Por fim, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o marketing agressivo não pode ser considerado como uma prática normal do dia a dia,
posto que atrapalha/inibe a correta análise do contrato pelo consumidor, viciando a sua vontade,
merecendo reprimenda.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao termo inicial da TAXA SELIC, observo que n dispositivo da r. sentença consta a informação que será a data do efetivo prejuízo.
Contudo, para a restituição dos valores, como se trata de responsabilidade contratual, devem
estes
serem corrigidos monetariamente a contar do
efetivo prejuízo (pagamento)
,
pelo índice utilizado pelo TJ-
ES
, e, com juros de mora, a contar da citação, quando ambos passar
ão
a serem corrigidos pela SELIC,
que engloba tanto juros como a correção monetária
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para apenas determinar que a restituição dos valores
devem
ser corrigidos monetariamente a contar do
efetivo prejuízo
, pelo índice utilizado pelo TJ-
ES
, e,
acrescidos de
juros de mora, a contar da citação, quando ambos passaram a serem corrigidos pela SELIC,
mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)